Tribunal: TJMT
Processo: 1016436-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1016436-71.2024.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: LIDIANE CORREA DE MORAES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS À REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível o recurso de apelação cujas razões não impugnam os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos da contestação. A desconexão entre os fundamentos recursais e a motivação do decisum configura ofensa ao princípio da dialeticidade, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016436-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIANE CORREA DE MORAES - CPF: 044.304.671-96 (APELADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS À REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É inadmissível o recurso de apelação cujas razões não impugnam os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos da contestação. A desconexão entre os fundamentos recursais e a motivação do decisum configura ofensa ao princípio da dialeticidade, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1016436-71.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

LIDIANE CORREA DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT,
Dr. Yalo Sabo Mendes
, que, nos autos da

Ação de Indenização por Danos Morais
no.
1016436-71.2024.8.11.0041,
ajuizada por
LIDIANE CORREA DE MORAES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
,
para
determinar
que a parte requerida
proceda com o encerramento da conta corrente no. 103.399-9, agência no. 1216-5, de titularidade da requerente, bem como promova o prévio desbloqueio dos valores contidos na conta bancária, os quais deverão ser restituídos em sua integralidade à autora.

Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sob o proveito econômico da autora, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Na petição recursal (Id. 276194394), o recorrente sustenta, em suma, que agiu sob amparo legal e contratual, afirmando que atua dentro dos limites da legalidade e em conformidade com as normas regulatórias do Banco Central do Brasil.

Aduz que o encerramento da conta foi negado por questões de segurança, estando o banco amparado pelo princípio da legalidade, consagrado no art. 5o, inciso II, da Constituição da República.

Declara que a negativa de encerramento não configura ilícito, tampouco há demonstração de defeito ou vício na prestação do serviço, pois a titularidade da conta bancária é da recorrida desde 2020 e seu bloqueio ocorreu em 28/12/2020, sendo a conta considerada inativa desde então; que a sentença incorreu em equívoco ao considerar a negativa de encerramento como falha na prestação do serviço, pois inexiste comprovação de qualquer violação aos deveres contratuais ou legais.

Enfatiza que a inclusão da parte autora em cadastro restritivo de crédito decorreu de débito regular e previsto contratualmente, não havendo, por isso, ilicitude ou desvio de conduta por parte da instituição financeira.

Assevera que inexiste nos autos prova de dano moral a justificar qualquer condenação, sendo indevida a imposição de dever indenizatório em razão de aborrecimentos corriqueiros ou consequências esperadas da relação contratual.

Pontua que eventual condenação à restituição de valores deveria considerar a natureza jurídica do vínculo contratual e as regras de responsabilidade objetiva, que não se verificam no caso concreto.

Ao final, requer que
“conheça, e dê provimento a este recurso, reformando a decisão proferida pelo juízo “a quo”, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor em sede de petição inicial e subsidiariamente para que haja minoração do quantum indenizatório”
(sic).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 276194401), em que aduz que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto corretamente reconheceu a ocorrência de falha na prestação de serviço bancário, tendo em vista que a recorrida dirigiu-se à agência bancária com a finalidade de encerrar sua conta corrente e, mesmo diante da inexistência de pendências e da presença de saldo positivo, teve o encerramento indevidamente negado.

Alega que tal conduta representa afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da liberdade contratual, ferindo direitos básicos do consumidor e configurando hipótese de responsabilidade civil objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o banco, em nenhum momento, apresentou prova hábil a justificar a recusa do encerramento da conta, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que evidencia sua inércia e reforça a veracidade da narrativa inicial.

Declara que a negativa infundada expôs a parte autora a transtornos que superam os meros aborrecimentos, comprometendo sua esfera psicológica e emocional, circunstância que caracteriza o dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado dos tribunais pátrios.

Enfatiza que não há, nos autos, qualquer documento idôneo que comprove a existência de bloqueio legítimo ou operação bancária suspeita que justificasse a conduta do banco, o que afasta a tese de exercício regular de direito invocada pelo apelante.

Relata que a relação entre as partes está nitidamente enquadrada nas normas de defesa do consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa do fornecedor para que reste configurada a obrigação de indenizar, bastando, como no caso, o defeito do serviço prestado.

Ao final, requer que
“seja recebida a presente contraminuta ao Recurso Apelação, por tempestiva e cabível, para no mérito seja extinto o Recurso, pelos motivos acima dispostos. (...) Requer honorários advocatícios pelo recurso rejeitado”
(sic).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão juntada no Id. 277071393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Lidiane Correa de Moraes ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em desfavor do Banco do Brasil S/A, sustentando, em síntese, que tentou encerrar sua conta bancária com saldo positivo, sendo impedida sem justificativa, mesmo após solicitação formal realizada na agência bancária em 09/04/2024.

Alega que não havia pendências contratuais ou débitos que justificassem o bloqueio, tampouco foi apresentada qualquer cláusula que a vinculasse à manutenção da conta por prazo determinado, postulando o encerramento da conta, a restituição dos valores retidos e indenização por danos morais.

Após devida tramitação do feito, o togado singular reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário e, a par disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o encerramento da conta e a devolução integral do saldo, condenando o réu no ônus sucumbencial.

Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sob o proveito econômico da autora, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]prima facie, quanto à impugnação da gratuidade de justiça concedida à autora, destaca-se que não é exigida a apresentação de declaração de IRPF para aferir a hipossuficiência financeira, fato que ficou suficientemente comprovado nos autos pelos documentos anexos no Id. 153608491. Dessa forma, mantém-se a concessão da gratuidade de justiça à autora.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

A parte Autora, na tutela jurisdicional invocada, pretende o encerramento de sua conta bancária junto à instituição financeira Ré, bem como o desbloqueio dos valores que se encontram bloqueados.

A Requerida, por sua vez, alega que, no dia 28/12/2020, foi realizado um bloqueio na conta por questões de segurança. Isso ocorreu porque houve um depósito online no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o qual demandava análise de credibilidade e recebimento.

A Ré narra que a transferência em questão foi originada de um depósito feito por envelope em caixa eletrônica em Marabá-PA, justificando a incompatibilidade do valor com o perfil da conta. Diante disso, o bloqueio da conta foi realizado como medida preventiva, caso a transação fosse contestada. Assim, a Ré sustenta que não houve ato ilícito por ela praticado, uma vez que agiu consoante a legislação interna.

De início, é necessário destacar que o objeto da presente ação não se refere à validade ou não do bloqueio dos valores contidos na conta bancária da Autora, por razões de segurança. Isso porque tal questão já foi objeto de ação específica nos autos n.o 1000447-53.2021.8.11.0001, na qual foi julgado procedente o pedido da Autora, com trânsito em julgado, reconhecendo-se a ilicitude do bloqueio unilateral no caso em tela. Cito:

(...)

Dessa forma, o foco da presente demanda limita-se ao pedido de encerramento da conta bancária, considerando-se que a questão do bloqueio já foi devidamente apreciada e resolvida em processo anterior.

Ainda, sim, importante salientar
que às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme o teor da súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, evidenciada a relação consumerista entre as partes litigantes, estando enquadrada a instituição financeira como fornecedora de serviços.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8078/90) traz em seu bojo, tanto o conceito de consumidor (art. 2.o), quanto de fornecedor (art. 3.o), personagens necessários para a relação de consumo e a cuja incidência das regras deste código devem ser empregadas:

(...)

Sabe-se que, segundo o CDC, a inversão do ônus da prova está presente, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e no técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito como, por exemplo, contrato bancário celebrado entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Quanto à negativa de cancelamento da conta bancária da Autora,
destaca-se que a parte Ré se limita a justificar o ato em razão de uma medida de segurança (bloqueio da conta bancária), cuja legalidade já foi objeto de ação própria, sendo a conduta reconhecida como ilícita
.

Dessa forma, ante a ausência de fundamentos legais para o ato de resistência ao encerramento da conta bancária da Autora,
bem como por se tratar de direito do consumidor o encerramento de sua conta bancária a qualquer tempo (conforme Resolução BC n.o 2.747/2000), verifico a procedência da obrigação de fazer pleiteada na inicial.

A negativa de acesso à conta bancária por período prolongado, aproximadamente 4 anos, sem justificativa legal, bem como a resistência ao encerramento da conta bancária, denota falha na prestação do serviço, capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Com efeito, tem-se que, ainda que a instituição financeira possa legalmente adotar medidas de segurança para prevenir fraudes, in casu, não foi comprovada qualquer irregularidade na movimentação da conta sub judice, revelando-se a inconsistência de tal justificativa para impedir o cancelamento da conta bancária da Autora.

Deve-se frisar também que, na condição de instituição financeira de renome, tinha o demandado muito mais condições de ilustrar a regularidade de sua conduta, no entanto, não o fez adequadamente. Por esse viés, é interessante observar as disposições do art. 6o, VIII, CDC, bem como do art. 373, § 1o, CPC.

Ressalte-se que o eventual bloqueio, mesmo que realizado como medida de segurança,
deve ser temporário
, o que não ocorreu no caso em questão. Logo, a resistência ao encerramento da conta bancária configura-se como medida indevida.

(...)

Nesse sentido,
entendo que a parte Requerida não logrou êxito em demonstrar a regularidade de sua conduta, tendo falhado ao não comprovar os fundamentos que justificassem a resistência ao cancelamento da conta bancária da Autora
.

Quanto ao direito à indenização por dano moral, destaco que o dever de indenizar exsurge sempre que o ofendido for atingido como pessoa, não se cogitando de lesão ao seu patrimônio, razão pela qual dispensa prova em concreto.

É lesão que integra os direitos da personalidade, tal como vida, liberdade, intimidade, privacidade, honra, imagem, identificação pessoal, integridade física e psíquica, etc. Enfim, a dignidade da pessoa humana, fundamento constitucional da República Federativa Brasileira e que pode, mas não necessariamente, acarretar à vítima dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Nessa esteira, três elementos devem ser aferidos para surgir o dever de indenizar:
conduta (que deve ser vislumbrada a existência ou não da culpa/dolo), o resultado (dano) e o nexo causal entre eles.

No caso em análise, verifico que
os fatos que originaram a resistência da Ré ao encerramento da conta bancária da Autora, qual seja, o bloqueio da conta por medida de segurança, já foram objeto de indenização em favor da Autora na ação n.o 1000447-53.2021.8.11.0001, a qual tramitou no 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá
. Dessa forma, uma nova condenação ao pagamento de indenização configuraria
violação ao princípio do non bis in idem
, que impede a dupla reparação pelo mesmo fato.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
LIDIANE CORREA DE MORAES,
para
DETERMINAR
que a parte Requerida
, BANCO DO BRASIL SA, PROCEDA com o
ENCERRAMENTO
da Conta Corrente n.o 103.399-9, agência 1216-5, de titularidade da Requerente, bem como promova o prévio
DESBLOQUEIO
dos valores contidos na conta bancária, os quais deverão ser restituídos em sua integralidade à Autora.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sob o proveito econômico da autora, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Transitado em julgado
, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
”
(Id. 276194392 – Autos n° 1016436-71.2024.8.11.0041)

Preliminarmente, compulsando o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, verifico, de ofício, a existência de vício de admissibilidade, consubstanciado na ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

As razões apresentadas pelo apelante destoam completamente do conteúdo do
decisum
, limitando-se à repetição de argumentos já ventilados na contestação, sem enfrentar, de forma direta, clara e objetiva, os fundamentos centrais que embasaram a sentença de parcial procedência.

Uma simples leitura do recurso revela que suas alegações estão dissociadas dos elementos fático-jurídicos que sustentaram a condenação, o que impõe o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Trago a baila a captura de tela da peça de contestação Id. 276194369:

Por conseguinte, tem-se que a parte apelante traz os mesmos argumentos para o recurso de apelação, conforme se verifica da captura de tela abaixo:

Assim, conforme demonstrado, o núcleo das razões recursais não guarda qualquer correspondência com os fundamentos adotados na sentença, a qual reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na negativa imotivada de encerramento da conta da autora, mesmo diante da inexistência de pendências e da presença de saldo positivo.

A apelação limita-se a reiterar argumentos genéricos sobre a legalidade da conduta, o exercício regular de direito e a ausência de dano moral, sem, contudo, impugnar ou infirmar os fundamentos que sustentaram a procedência parcial do pedido, tais como a ausência de justificativa documental para a recusa do encerramento, a inexistência de cláusula contratual de fidelização, bem como a aplicação da responsabilidade objetiva nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

Essa desconexão entre as razões do recurso e a causa de decidir da sentença revela manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade.

É cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, é imprescindível que o apelante combata especificamente os fundamentos da sentença, seja quanto a eventual
error in judicando
ou
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) (Negritei)

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado no caso concreto, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – CRPH COM BAIXA DO GRAVAME – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS -
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.”
(N.U 1002517-34.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 02/12/2023) (Negritei)

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.
”
(N.U 1006729-30.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Negritei)

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, suscito, de oficio, a preliminar de ofensa à dialeticidade, e
com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, na forma da fundamentação supra
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025